Tribunal: TJDFT
Processo: 0742530-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÕES FINAIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELA ACUSAÇÃO E PELA DEFESA. DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DETERMINAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INADEQUAÇÃO. DECISÃO CASSADA. O benefício do sursis processual, previsto no artigo 89, da Lei no 9.099/95, tem por finalidade evitar que o réu seja, em um primeiro momento, processado e julgado em relação aos fatos que lhe são imputados. Não se aparenta razoável e condizente com os autos designar audiência para oferecimento da suspensão condicional do processo, se o titular da ação penal, em sede de alegações finais, concluiu pela inexistência de provas suficientes para a condenação. Se a acusação entende que o réu deve ser absolvido, o acordo de suspensão condicional do processo, além de incoerente com a manifestação do Parquet, não seria necessariamente um benefício para o réu, pois poderia ser aceito por mero receio de sobrevir uma sentença condenatória, o que certamente não é a intenção do legislador ordinário.